Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, determinando que a ré autorize e custeie tratamento com medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de custeio e fornecimento de medicamento off label pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se o quantum fixado para o dano moral é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula n. 608 do STJ.
4. O medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) possui registro na ANVISA e é indicado para o tratamento de mieloma múltiplo, conforme receituário médico.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde pode definir as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial indicado pelo médico.
6. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é uma previsão mínima de cobertura, não impedindo a cobertura de outros procedimentos necessários.
7. A recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito configura conduta abusiva, ensejando, no caso concreto, reparação por dano moral.
8. O valor de R$ 5.000,00 fixado para o dano moral é adequado, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de fornecimento de medicamento essencial prescrito por médico é abusiva e enseja reparação por dano moral.
2. O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14; Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 6.3.2018; STJ, AREsp 1385109/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2018.